Tribunal: STF
Processo: ARE 1497356
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. ART. 93, INC. IX, DA CRFB. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA ADMINISTRATIVA aplicada pelo PROCON por ofensa aos artigos 49, 31, 20, §2º, 39, VIII, todos do Código de Defesa do Consumidor cc. artigo 2º, inciso VI, do Decreto Federal nº 7.962/2013, artigo 2º, §1º, incisos II e IV, do Decreto Federal nº 5.903/2016 e artigo 14, §1º, da Resolução nº 141 da ANAC - Pretensão inicial da companhia aérea voltada ao reconhecimento da nulidade do Auto de Infração nº 25712 Série D8, que determinou a aplicação de multa em seu desfavor - Impossibilidade - Conjunto probatório coligido aos autos que demonstrou a ocorrência de ofensas ao Código de Defesa do Consumidor - Regularidade do procedimento administrativo que culminou na aplicação da sanção, tendo sido ofertada ampla oportunidade de defesa e contraditório - Multa administrativa regularmente aplicada, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor - Inteligência do artigo 57, caput, do CDC, e da Portaria Normativa Procon nº 45/2015 - Sentença de improcedência mantida. Recurso da empresa não provido.” (e-doc. 20).  



    2. Os embargos de declaração opostos por ambas as partes foram desprovidos (e-docs. 22 e 24)  



    3. No recurso extraordinário, a recorrente alega violados os arts. 5º, caput e incs. XXII e LV; 22, inc. VI; 24, inc. I; e 93, inc. IX, da Constituição da República (CRFB), apontando a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional quanto ao exame das matérias suscitadas nos embargos de declaração opostos no Tribunal de origem.  



    3.1. No mérito, aduz ter havido violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo administrativo, pois os argumentos expostos no recurso administrativo apresentado não foram devidamente enfrentados pelo órgão julgador.  



    3.2 Sustenta, ainda, não incidir, na hipótese dos autos, o Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral, porquanto não se trata de condenação judicial contra a Fazenda Pública, mas de obrigação a favor desta e decorrente sanção administrativa. 



    3.3 Afirma, também, a inconstitucionalidade do fator de atualização monetária adotado pelo Estado de São Paulo, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 442/SP, uma vez que, no caso, a incidência de juros de 1% mais a correção monetária pelo IPC-A supera a Taxa Selic estabelecida pela União.  



    3.4. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando os acórdãos recorridos, reconhecer a nulidade do ato de infração em que aplicada a multa questionada nestes autos (e-doc. 31).



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 32).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Relativamente à incidência dos consectários legais, consta do acórdão alusivo à apelação o seguinte:



    “1. Consectários legais 



    O Juízo singular bem consignou que o crédito impugnado não possui natureza tributária (fls. 680), de modo que entendeu ser aplicável o tema nº 810 do STF aos consectários legais. 



    Em contrapartida, a empresa-autora pleiteia a incidência da taxa Selic aos consectários legais. 



    Ocorre que, em se tratando de débito de natureza não tributária, não há que se falar em taxa Selic, de modo que, sobre o quantum debeatur, deverá ser aplicada a adequada forma de incidência dos consectários legais, a saber: (i) correção monetária a partir do vencimento de cada prestação, de acordo com o IPCA-E, e (ii) juros de mora a partir da citação, segundo os percentuais aplicados à caderneta de poupança (observada a regra instituída pelo art. 1º da Lei 12.703/2012), na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com a redação atribuída pelo art. 5º, da Lei nº 11.960/2009 (vide teses firmadas pelo Tema 905 no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça e pelo E. STF no RE nº 870.947/SE Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 20.09.2017).”



    6. Foram opostos embargos declaratórios pela ora recorrente, nos quais apontadas omissões quanto à aplicação da ratio decidendi da ADI nº 442/SP, à inconstitucionalidade formal e material do fator de atualização monetária estabelecido pelo Estado de São Paulo, à incidência da Lei federal nº 10.522, de 2002, e à inaplicabilidade dos Temas nº 905 do Superior Tribunal de Justiça e nº 810 do ementário da Repercussão Geral e, em caso de incidência deles, a necessidade de limitar os juros de débito administrativo aos percentuais aplicados à caderneta de poupança (e-doc. 23).



    7. Ao apreciar os declaratórios, o Tribunal de origem limitou-se a asseverar que as omissões apresentadas já teriam sido apreciadas e transcreveu o trecho do acórdão embargado acima destacado.



    8. A recorrente aponta ofensa ao art. 93, inc. IX, da CRFB, em virtude da falta de enfrentamento das questões suscitadas nos embargos declaratórios opostos na origem, as quais, realmente, não foram devidamente enfrenadas.



    9. Assim, muito embora não seja o julgador obrigado a proceder ao exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas, à luz do que fixado no julgamento do Tema RG nº 339, compreendo que, neste caso, cumpriria ao órgão rebater, ainda que minimamente, a argumentação indicada pela recorrente, cuja importância para o julgamento da demanda é determinante.



    10. Nesse sentido, cito a ementa do seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO. COISA JULGADA. ENFRENTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. Implica negativa de prestação jurisdicional o desprovimento de embargos de declaração opostos ante arguida existência de vício, na hipótese de o Tribunal de origem não haver apreciado a matéria neles versada. 2. Articulada no recurso extraordinário ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, impõe-se a nulidade do acórdão recorrido. 3. Agravo interno provido, determinando-se o retorno do feito à origem para o enfrentamento dos argumentos veiculados nos declaratórios.” 



    (ARE nº 1.210.762-ED-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do acórdão Min. Nunes Marques, j. 17/05/2022, p. 21/06/2022; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, diante do reconhecimento da ofensa ao art. 93, inc. IX, da CRFB, dou provimento ao agravo e julgo desde logo o recurso extraordinário, provendo-o parcialmente para, cassando o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no qual rejeitados os embargos de declaração opostos pela ora recorrente, determinar o retorno dos autos à origem, para novo julgamento do mencionado recurso, com o devido enfrentamento dos vícios então apontados.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator